Tribunal: TJDFT
Processo: 0757774-97.2018.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. EXCLUSÃO BENS DA PARTILHA. SENTENÇA DECLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO OU DE RIQUEZA NOVA. PROVA DA INCOMUNICABILIDADE. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. NÃO CABIMENTO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO.
1. No regime da comunhão parcial de bens (CC, art. 1.658), adotado pelas partes, comunicam-se todos os bens adquiridos na constância do casamento com algumas exceções previstas em lei (CC, art. 1.668). Logo, impõe-se a partilha de todos os bens integrantes do acervo único, exceto aqueles contemplados pela regra de exclusão, na proporção de 50% para cada um.
2. O valor da causa deve refletir a realidade econômica do pedido; sendo ínfimo, quando não for mensurável o proveito econômico, cabe apreciação equitativa. Quanto for excessivo, sem referencial econômico, é abusivo. Também não serve de referência e justifica a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa.
3. A sentença que se limita a declarar, na dissolução do condomínio conjugal, o que pertenceria, a partir do divórcio, a cada um dos ex-cônjuges, aplicando a regra do regime jurídico de bens adotado no casamento, não constitui proveito econômico novo nem assegura conquista de riqueza inédita em favor de qualquer um deles.
4. Em casos como este, o proveito econômico é inestimável e não se confunde com a aquisição da propriedade dos bens pelos ex-cônjuges. Precedentes.
5. Não tem amparo hermenêutico a conclusão que admite a fixação dos honorários por apreciação equitativa para aumentá-los, jamais para reduzi-los.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.